Tribunal: TJSP
Processo: 2213721-06.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-01
Data de publicação: 2020-10-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Registro: 2020.0000808775
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2213721-06.2020.8.26.0000, da Comarca de Dracena, em que é agravante PAULO
CÉSAR FERREIRA, é agravado BANCO DO BRASIL S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 37a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram
provimento ao recurso, com determinação. V.U., de conformidade com o voto do
relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEDRO KODAMA
(Presidente), JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO E SERGIO
GOMES.
São Paulo, 1o de outubro de 2020.
PEDRO KODAMA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2213721-06.2020.8.26.0000 - GAS
2
Voto no 20225
Agravo de Instrumento no 2213721-06.2020.8.26.0000 Processo Digital
Comarca: Dracena
Agravante: Paulo César Ferreira
Agravado (a): Banco do Brasil S/A
Juiz (a): Aline Tabuchi da Silva
Agravo de instrumento. Contratos bancários. Embargos à
execução. Insurgência contra decisão que indeferiu a gratuidade
da justiça. Documentos dos autos que comprovam que a parte
possui condições de arcar com as despesas processuais. Decisão
mantida. Recurso desprovido, com determinação.
Trata-se de agravo de instrumento tirado contra a decisão copiada
a fls. 12/13, que, nos embargos à execução opostos por Paulo César Ferreira contra Banco
do Brasil S/A, indeferiu o pedido de concessão dos benefícios da justiça gratuita, sob o
fundamento de que o embargante não pode ser considerado pobre na acepção jurídica do
termo, por pagar imposto de renda e contratar advogado particular. Mencionada decisão
ainda determinou o recolhimento das custas iniciais, sob pena de cancelamento da
distribuição.
Inconformado, o embargante interpõe recurso de agravo de
instrumento aduzindo, em síntese, que não possui condições de arcar com as custas e
despesas processuais, sem prejuízo do próprio sustento e de sua família. Informa que
declarou imposto de renda porque recebeu no ano a quantia de R$ 35.188,67, que
corresponde a uma média mensal de R$ 2.932,28, a qual não supre as suas despesas totais e
básicas. Salienta que o teto estipulado para uma pessoa ser considerada pobre na acepção
jurídica do termo é, em geral, de renda familiar de até 3 salários mínimos mensais, segundo
consulta ao site da Defensoria Pública. Acrescenta que as empresas que estão declaradas as

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2213721-06.2020.8.26.0000 - GAS
3
quotas sociais a sua pessoa estão inativas e não foram encerradas, em decorrência de débitos
tributários e dívidas outras. Pontua que a assistência por advogado particular não impede a
concessão da gratuidade, como também não se faz necessário o caráter de miserabilidade.
Menciona que recentemente a mesma juíza concedeu a gratuidade em outro processo.
Requer a concessão de efeito suspensivo/ativo e, ao final, o provimento do recurso para que
sejam concedidos os benefícios da gratuidade processual a sua pessoa. Subsidiariamente,
pugna pelo deferimento da gratuidade em relação as custas iniciais ou que seja concedido o
diferimento do pagamento das custas para o final do processo (fls. 01/11).
O recurso foi recebido somente no efeito devolutivo (fls. 31/32).
A parte contrária apresentou resposta (fls. 35/38).
Não houve oposição ao julgamento virtual.
É o Relatório.
Versa o feito de origem sobre embargos à execução.
A r. decisão recorrida deve ser mantida por seus próprios e
jurídicos fundamentos, os quais ficam adotados como razão de decidir pelo não provimento
do recurso. Cabe, contudo, acrescentar ao decisum algumas considerações.
Os artigos 98, caput e 99, § 3o, ambos do Código de Processo
Civil/2015 dispõem respectivamente que:
“A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com
insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas
processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade
da justiça, na forma da lei.”
“Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida
exclusivamente por pessoa natural.”

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2213721-06.2020.8.26.0000 - GAS
4
Destaque-se que a declaração de pobreza possui presunção relativa
de veracidade, cabendo ao magistrado analisar em cada caso e de acordo com as provas
apresentadas se a parte faz jus ao benefício.
Mencionado entendimento está em consonância com o previsto no
artigo 5o, inciso LXXIV, da Constituição Federal, segundo o qual: “o Estado prestará
assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem a insuficiência de recursos.”
Nestes termos, já decidiu o E. Superior Tribunal de Justiça:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS
DECLARATÓRIOS NO RECURSO ESPECIAL. INTERPOSIÇÃO
SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. ENUNCIADO ADMINISTRATIO
N. 2/STJ. JUSTIÇA GRATUITA. REEXAME DO CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. INADMISSIBILIDADE.
INCIDÊNCIA DA SUMULA N. 7 DO STJ. DECLARAÇÃO DE
POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. DECISÃO MANTIDA. 1. O
recurso especial não comporta exame de questões que impliquem
revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, a teor do
que dispõe a Súmula n. 7 do STJ. 2. Embora a concessão da
justiça gratuita seja possível a qualquer tempo, desde que
verificadas as condições para tanto, no presente caso, o Tribunal
de origem reconheceu que a agravante não teria direito ao
benefício pleiteado, por não se enquadrar no conceito de
economicamente necessitada, condição que permanece inalterada,
diante da impossibilidade de verificação de matéria fática em
recurso especial. 3. A declaração de pobreza, segundo a
jurisprudência do STJ, goza de presunção relativa, podendo ser
afastada pela comprovação da real condição econômico-
financeira do requerente. 4. Agravo interno a que se nega
provimento. (AgInt nos EDcl no REsp 1656230/SP, Rel. Ministro
ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em
10/04/2018, DJe 20/04/2018) (grifo inexistente no original)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2213721-06.2020.8.26.0000 - GAS
5
Acrescente-se, ainda, que a simples contratação de advogado
particular para defender os interesses não impede a concessão do benefício.
O art. 99, § 4o, do Código de Processo Civil, é claro:
“A assistência do requerente por advogado particular não impede
a concessão de gratuidade da justiça”.
No caso dos autos, os documentos que instruem o presente recurso
são suficientes para análise do pedido de gratuidade processual e a alegação do agravante de
que não possui renda suficiente para arcar com as custas e despesas processuais não deve ser
acolhida.
Isso porque a declaração de imposto de renda do exercício de
2020, juntada a fls. 94/103 (da origem), indica que obteve rendimentos anuais tributáveis de
R$ 35.188,67 e que possui um patrimônio de R$ 210.212,75, consistente em imóveis, três
veículos e quotas de capital de empresas, o que lhe permite arcar com as custas e despesas
processuais, que não são elevadas para o seus ganhos, diante do valor atribuído aos
embargos à execução (vc = R$ 84.568,62 fls. 08 da origem).
Salienta-se ainda que a alegação de que as empresas que possui
participação estão inativas, que já foi deferido a benesse almejada em outro processo e que
seus rendimentos não são suficientes para adimplir com as suas despesas não comprova, por
si só, que não possua condições de arcar com as custas e despesas processuais, diante dos
documentos existentes nos autos.
Ademais, é certo que o agravante possui despesas para a sua
manutenção e de sua família. Contudo, há que se ter presente que eventual incômodo
financeiro não se confunde com a hipossuficiência alegada.
Deste modo, não está presente, nos autos, a verossimilhança das
alegações do agravante de insuficiência de recursos financeiros para arcar com as despesas e
custas processuais, de modo que o indeferimento do benefício deve ser mantido e pelos
mesmos fundamentos o pedido de deferimento da gratuidade em relação às custas iniciais

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
37a CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Agravo de Instrumento no 2213721-06.2020.8.26.0000 - GAS
6
ou de diferimento do recolhimento ao final da demanda.
Assim já decidiu esta C. Câmara:
“AGRAVO DE INSTRUMENTO Justiça gratuita Execução -
Embargos - Decisão que indefere pedido formulado pelo
embargante de gratuidade de justiça
Todos os elementos
constantes dos autos indicam no sentido de inexistência de
hipossuficiência que justifique a concessão de gratuidade ao
recorrente, ou dificuldade momentânea a autorizar diferimento do
recolhimento das custas a final - Possibilidade de novo pedido de
gratuidade no caso de superveniência de despesa processual
incompatível com a renda, a teor do art. 98, § 5o do NCPC
Decisão mantida. Recurso desprovido, com determinação e
observação.”
(Agravo de Instrumento 2086805-24.2020.8.26.0000; Relator
JOSÉ WAGNER DE OLIVEIRA MELATTO PEIXOTO; 37a
Câmara de Direito Privado; j. 12/05/2020)
Destarte, o recurso de agravo de instrumento deve ser desprovido,
determinando-se o recolhimento, em primeiro grau, do preparo do presente recurso, sob
pena de inscrição em dívida ativa do Estado.
Por fim, já é entendimento pacífico o de que não está obrigado o
julgador a citar todos os artigos de lei e da Constituição Federal para fins de
prequestionamento. Assim, ficam consideradas prequestionadas toda a matéria e disposições
legais discutidas pelas partes.
Diante do exposto, pelo meu voto, nego provimento ao recurso,
com determinação.
PEDRO KODAMA
Relator
(Assinatura digital)